Tribunal: STF
Processo: RE 1263924
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo embargante, para determinar que o teto remuneratório constitucional incida sobre cada cargo isoladamente, enquanto vigorar liminar concedida em outro processo, que reconheceu o direito à acumulação dos cargos. 
    Em suas razões, o embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em obscuridade e contradição, pois (a) limitou “a percepção cumulativa das verbas apenas enquanto vigente uma liminar na Primeira Instância” (fl. 2, Vol. 28); (b) “o Embargante ministrou aulas no ITA devidamente nomeado pela Portaria DIRAP nº 4.684/2PC, de 11 de julho de 2011, assim como também amparado pelo Comunicado DIRAP nº 001/AJU, de 29 de agosto de 2013, que permitiu ao militar inativo exercer o cargo de magistério público e acumular os seus proventos de inatividade com os vencimentos do cargo de professor, Comunicado esse que só foi anulado em novembro de 2018” (fl. 3, Vol. 28); (c) durante esse período, que perdurou por quase oito anos, “houve o efetivo labor por parte do Embargante, com absoluta boa-fé e autorizado por atos administrativos, estando, portanto, perfeitamente enquadrado nos autos do RE 612.975/MT (Tema 377), de relatoria do Min. Marco Aurélio, sendo porém, descontado mensalmente pela Administração sob o argumento do chamado abate-teto” (fl. 3, Vol. 28); e (d) “a decisão ora embargada aparentemente limita o período do enquadramento ao decidido no Tema 377 da Repercussão Geral ao da liminar obtida inicialmente na 1ª Instância, liminar essa, reitere-se, que diz respeito ao abate-teto e não à possibilidade de acumulação” (fl. 4, Vol. 28).
    É o relatório. Decido.
    Assiste parcial razão ao embargante. 
    Conforme bem delineado na decisão embargada, a “celeuma restringe-se a verificar se os valores decorrentes dos cargos devem ser analisados isoladamente para fins de incidência do teto remuneratório constitucional”.
    Registre-se, por oportuno, que a discussão acerca da constitucionalidade da acumulação dos cargos é objeto de outro processo (MS 0006251-53.2011.4.03.6103), no qual o embargante obteve provimento liminar que permitiu a cumulação dos cargos. 
    Desse modo, havendo decisão liminar amparando a acumulação da remuneração de ambos os cargos (MS 0006251-53.2011.4.03.6103), determinei, conforme pleiteado pelo embargante, a observância do teto remuneratório sobre cada cargo isoladamente, em adequação ao Tema 377, da repercussão geral.
    De outro lado, quanto aos valores descontados para fins de readequação ao teto constitucional, deverão ser restituídos ao impetrante a contar da data da impetração do presente Mandado de Segurança (MS 0023175-97.2013.4.02.5151), haja vista não ser a ação mandamental via adequada para cobrança de valores pretéritos (Súmula 271/STJ).
    Pelo exposto, ACOLHO, EM PARTE, os Embargos de Declaração, para sanar erro material, de modo que a parte dispositiva da decisão embargada passe a constar do seguinte modo:
    “Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para, nos termos da tese fixada no Tema 377 (RE 612.975-RG), conceder a ordem, assegurando ao impetrante que seus rendimentos (proventos como militar inativo e vencimentos do cargo de professor titular do ITA,) sejam considerados isoladamente para fins de adequação ao teto constitucional, cabendo a devolução dos valores indevidamente descontados do impetrante apenas a partir da data da impetração do presente Mandado de Segurança (0023175-97.2013.4.02.5151).”
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente